Tribunal: TJPA
Processo: 0814005-02.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814005-02.2020.8.14.0301

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: IZA RODRIGUES DA CUNHA - ME, IZA RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS MÓVEIS. VASILHAMES DE GÁS. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. contra sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido de reintegração de 220 vasilhames de gás (P-13), entendendo que não foi comprovado o esbulho possessório. A autora alegou ser proprietária dos vasilhames e que as rés, após notificação extrajudicial, não devolveram os bens, configurando esbulho. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou o esbulho possessório necessário para a reintegração de posse dos vasilhames; (ii) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige que o autor comprove: (i) a posse anterior sobre o bem; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, a apelante não conseguiu demonstrar o esbulho, pois a notificação extrajudicial anexada refere-se a um contrato diferente do mencionado na inicial e apresenta quantidade divergente de vasilhames.

O contrato de depósito/comodato firmado entre as partes confere posse legítima às apeladas, sendo a notificação extrajudicial um instrumento fundamental para a configuração do esbulho, caso não houvesse devolução dos bens. No entanto, a apelante não comprovou que as apeladas retiveram indevidamente os vasilhames.

A jurisprudência colacionada reforça que, na ausência de comprovação de esbulho possessório e da perda de posse, não se configura o direito à reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a concessão da tutela possessória, o autor deve comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A ausência de prova de esbulho possessório impede o deferimento da reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, APL nº 03040840420198240020, Rel. Des. Ricardo Fontes, j. 07.11.2023; TJSC, APL nº 0302159-87.2016.8.24.0113, Rel. Des. Ricardo Fontes, j. 24.05.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, diante da não comprovação do esbulho possessório, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo como ora apeladas
IZA RODRIGUES DA CUNHA – ME E IZA RODRIGUES DA CUNHA.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda aduzindo, em síntese, que é proprietária de 220 (duzentos e vinte) vasilhames transportáveis de aço de GLP (P-13) por meio do contrato de depósito nº 009/2006/00 e que após proceder a notificação extrajudicial das requeridas para a devolução dos bens, permaneceram inertes, caracterizando, desse modo, o esbulho possessório.

Requereu a reintegração da posse dos vasilhames, fixação de aluguel-pena e em caso de impossibilidade de restituição, a conversão em perdas e danos.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação de sentença (ID Nº. 7742781), que julgou o feito improcedente.

Inconformada,
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 7742788), alegando que ao longo da relação comercial de comodato, entre as partes litigantes, houve o empréstimo de uma nova quantidade de vasilhames às recorridas e, em que pese o erro material descrito na quantidade de vasilhames junto ao contrato e, posteriormente, na notificação extrajudicial, restou comprovado a relação comercial entre as partes e o empréstimo de 220 (duzentos e vinte) vasilhames P-13, bem como a não devolução dos referidos bens móveis, caracterizando, dessa forma, o esbulho possessório apto a ensejar a tutela possessória.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 7742795), as apeladas refutam todos os argumentos trazidos pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida.

A apelante alega ser proprietária de 220 (duzentos e vinte) vasilhames transportáveis de aço de GLP (P-13) por meio do contrato de depósito nº 009/2006/00 e que após proceder a notificação extrajudicial das requeridas para a devolução dos bens, permaneceram inertes, caracterizando, desse modo, o esbulho possessório.

Conforme se depreende dos autos, a presente demanda versa sobre demanda possessória recaída sobre bens móveis, consistentes em vasilhames de gás supostamente entregues às apeladas por meio de contrato de comodato e de depósito, regularmente descrito em sede de petição inicial. Desse modo, os requisitos do art. 561 do CPC devem ser apreciados à luz de tal peculiaridade.

Como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, a autora requer a reintegração de posse de 220 vasilhames P-13 decorrente do contrato BEL 009/2006/00, entretanto, como prova constitutiva do seu direito, juntou notificação extrajudicial referente a outro contrato e citando quantidade de vasilhames a maior, isto é, a autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar o esbulho possessório necessário para o deferimento do pleito.

Oportuno esclarecer que, o contrato de depósito/comodato resguarda as apeladas quanto à posse legítima sobre os vasilhames, ao passo que a notificação extrajudicial tem como função precípua notificá-las para devolver os bens, e em caso de não devolução, comprovar o esbulho praticado por elas, necessário ao deferimento do pleito.

Ora, se a parte autora, no presente caso, não comprovou o esbulho possessório, isto é, fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I do CPC, não merece reparos a sentença ora vergastada, sendo a improcedência da demanda, medida da mais lídima justiça.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCEDIMENTO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA AUTORA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. COMUNHÃO ENTRE O ART. 1.210 DO CÓDIGO CIVIL E O ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA SOBRE A POSSE QUE EXERCEU SOBRE A COISA (1) EXISTÊNCIA DE ESBULHO (2) DATA DO ESBULHO (3) E A PERDA DA POSSE (4).
PRESSUPOSTOS NÃO SATISFEITOS. APARENTE RETENÇÃO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS. CONTUDO, PROVA DE QUE OS VASILHAMES FORAM DEVOLVIDOS À AUTORA DE FORMA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESENTE E ATUAL ESBULHO E PERDA DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SC - APL: 03040840420198240020, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 07/11/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. COMUNHÃO ENTRE O ART. 1.210 DO CÓDIGO CIVIL E O ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA SOBRE A POSSE QUE EXERCEU SOBRE A COISA (1) EXISTÊNCIA DE ESBULHO (2) DATA DO ESBULHO (3) E A PERDA DA POSSE (4). PRESSUPOSTOS NÃO SATISFEITOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. POSSE PRÉVIA DO BEM NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE APELANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INC. I, DO DIPLOMA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. ART. 85, §11 DO CPC. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, §3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Rel. Des. Ricardo Fontes, Apelação n. 0302159-87.2016.8.24.0113, j. 24-5-2022).

Desta feita, por não ter restado comprovado o esbulho e perda da posse, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/11/2024